Tribunal: TJSP
Processo: 1054584-79.2016.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA QUANTO AOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – DESCABIMENTO – PRESSUPOSTOS RECURSAIS INOCORRENTES – INEQUÍVOCO CARÁTER INFRINGENTE – VIA ELEITA INADEQUADA PARA ALTERAÇÃO DO JULGADO.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000786822
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1054584-79.2016.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é
embargado NELSON DE LIMA SALES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ
FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1054584-79.2016.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
EMBARGADO: NELSON DE LIMA SALES
VOTO No 15936
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IRRESIGNAÇÃO DA
AUTARQUIA
QUANTO
AOS
CRITÉRIOS
DE
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
DESCABIMENTO

PRESSUPOSTOS
RECURSAIS
INOCORRENTES

INEQUÍVOCO CARÁTER INFRINGENTE VIA ELEITA
INADEQUADA PARA ALTERAÇÃO DO JULGADO.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS
ao acórdão de fls. 210/217, que, por votação unânime, deu parcial provimento ao
recurso da autarquia e reformou parcialmente a sentença, em sede de reexame
necessário, mantendo a condenação da sentença ao pagamento do auxílio-acidente
ao autor, observando-se o afastamento da Lei no 11.960/09 quanto ao critério de
atualização monetária.
Alega a autarquia obscuridade e omissão do Julgado
nos pontos atinentes à correção monetária incidente sobre as parcelas em atraso,
uma vez que a TR não foi declarada inconstitucional para atualização destes valores,
mas somente para correção dos precatórios, conforme Repercussão Geral, Tema no
810, do Superior Tribunal de Justiça. Aduz haver omissão quanto à não adoção do
INPC como índice de correção monetária após dezembro de 2006. No mais,
prequestionou a matéria para fins recursais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados.
O embargante visa à aplicação da Lei no 11.960/09 no
que tange à correção monetária dos valores em atraso, questionando os efeitos da
inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal em sede da ADI
4.357 e mencionando, inclusive, o Tema no 810 de Repercussão Geral, pendente de
julgamento pela Excelsa Corte.
O julgado foi expresso quanto à impossibilidade de
aplicação de referida lei para a correção monetária ante a declaração de
inconstitucionalidade, por arrastamento, proclamada nos autos da ADI 4.357.
A esse respeito, cumpre consignar que, conforme
entendimento do Supremo Tribunal Federal, “a decisão de inconstitucionalidade
produz efeito vinculante e eficácia 'erga omnes' desde a publicação da ata de
julgamento e não da publicação do acórdão” (Ag. Reg. na Rcl 3.632/AM, Tribunal
Pleno, rel. p/o acórdão Min. Eros Grau, j. em 02/02/2006, DJ de 18/08/2006).
Demais disso, ressalta-se que, embora o Supremo
Tribunal Federal tenha decidido pela inaplicabilidade às condenações impostas à
Fazenda Pública do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada
pela Lei no 11.960/09, declarando ser inconstitucional por arrastamento, certo é que
houve determinação em liminar concedida pelo E. Ministro Luiz Fux nos autos de
medida cautelar incidental na ADI 4.425, para que os Tribunais do país dessem
cumprimento aos pagamentos dos precatórios em curso, na forma como já vinham
realizando, até decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, ou seja, aplicação
do IPCA-E (exegese do artigo 18 da Lei no 8.870/94).
Nesse sentido, há precedentes desta C. Câmara:
0007939-77.2007.8.26.0554 Apelação / Auxílio-
Acidente (Art. 86)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Relator(a): João Negrini Filho
Comarca: Santo André
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 12/08/2014
Data de registro: 22/08/2014
Ementa:
ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
EXECUÇÃO
EXTINTA
-
DIFERENÇAS
DE
PRECATÓRIO
ÍNDICE
DE
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA INCONSTITUCIONALIDADE DA
TR (EC 62/09 E LEI 11.960/09) RECONHECIDA NO
JULGAMENTO DA ADI 4357 - EXEGESE DO
ART.
18
DA
LEI
8.870/94,
NORMA
QUE
VIGORAVA
ANTES
DA
EC
62/09
E
DETERMINAVA A UTILIZAÇÃO DO IPCA-E
PARA
CORREÇÃO
MONETÁRIA
DO
PRECATÓRIO. Recurso provido.
2094510-83.2014.8.26.0000 Agravo de Instrumento /
Auxílio-Doença Acidentário
Relator(a): Valdecir José do Nascimento
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 30/09/2014
Data de registro: 30/09/2014
Ementa: EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA. JUROS DE
MORA. APLICAÇÃO DA LEI No 11.960/2009.
VIABILIDADE, NO PARTICULAR. PRESTAÇÕES
QUE SE RENOVAM MÊS A MÊS, POIS DE
TRATO
SUCESSIVO.
INCIDÊNCIA
DA
LEGISLAÇÃO
VIGENTE
À
ÉPOCA
DO
VENCIMENTO DA PRESTAÇÃO. EXECUÇÃO
ACIDENTÁRIA.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
APLICAÇÃO
DA
LEI
No
11.960/2009.
INVIABILIDADE. IGPD-I ATÉ A INSCRIÇÃO
COISA
JULGADA
E
DEPOIS
IPCA-E.
DETERMINAÇÕES DO TÍTULO EXECUTIVO, NO
PARTICULAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO
PARCIALMENTE PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. Além disso, a decisão que declarou a
inconstitucionalidade da norma, teve sua modulação julgada em 25.03.2015,
conferindo eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade passada nas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
ADIs 4.357 e 4.425, mantendo-se a aplicação do índice oficial de remuneração
básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no
62/2009, devendo ser considerados válidos os precatórios expedidos ou pagos até
31.12.2013, por força da Lei no 12.919/2013 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para o
exercício de 2014).
É importante observar que, in casu, o precatório não
foi expedido, encontrando-se os autos em fase de conhecimento, motivo pelo qual a
exceção prevista no julgamento da modulação não se aplica a este feito.
Assim, os valores em atraso, decorrentes do benefício
concedido, serão corrigidos monetariamente pelo IPCA-E antes e após a aprovação
da conta de liquidação, afastada a aplicação da Taxa Referencial TR, em razão dos
julgamentos da ADI 4.357 e do Tema 810 da repercussão geral pelo C. Supremo
Tribunal Federal, que expressamente declarou a inconstitucionalidade da adoção do
rendimento da caderneta de poupança como critério de atualização monetária dos
débitos a serem adimplidos pela Fazenda Pública, conforme determinado no V.
Acórdão embargado.
Desse modo, não se sucede na hipótese dos autos
qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo
1.022 do atual Código de Processo Civil. A oposição dos presentes embargos teve
por objetivo a modificação do conteúdo da decisão e não o aclaramento do julgado,
uma vez que a matéria em discussão já foi exaustivamente apreciada no momento
oportuno.
Sobre o tema, aliás, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça já se pronunciou: “Inocorre a violação, posto não estar obrigado o Juiz a
tecer comentários exaustivos sobre todos os pontos alegados pela parte, mas, antes,
analisar as questões relevantes para o deslinde da controvérsia” (REsp no
395.519-0-RS, DJ 2/9/2002, Julgados do STJ no 159, p.32).
Em
arremate,
mostra-se
impertinente
o
prequestionamento formulado, na medida em que não se verificou nenhuma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
negativa de lei federal ou decisão contrária à Constituição.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator